Tribunal: TCU
Processo: 012.039/2012-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6666/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial apreciada por meio do Acórdão 1084/2015-TCU-Segunda Câmara (peça 114), que julgou irregulares as contas de Tarcízio Suzart Pimenta Júnior, José Antônio Mendes de Oliveira, João Urias Barros e Roberto Gomes da Silva Neto, bem assim das empresas Brasilpama Manufatura de Papéis Ltda., Coliseu Indústria e Comércio Ltda. e LV Distribuidora de Materiais Ltda.; considerando o pedido apresentado por José Antônio Mendes de Oliveira, no sentido de obter um novo parcelamento da dívida e de que as parcelas sejam de igual valor (peça 376), narrando circunstâncias pessoais de saúde que reduziram a capacidade econômica do responsável e dificultam o pagamento das parcelas deferidas no Acórdão 1084/2015-TCU-Segunda Câmara ; considerando a elevada idade do responsável, pelo que se atribui prioridade à análise do pedido, à luz dos arts. 2o e 3o da Lei 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa); considerando que, em casos excepcionais, o Tribunal vem autorizando o parcelamento em prazo superior ao previsto no art. 217 do Regimento Interno/TCU, a exemplo dos Acórdão 4611/2021-TCU-Segunda Câmara , 1.885/2019-Plenário, 7.296/2013-1a Câmara, 193/2011-Plenário, 1.167/2011-2a Câmara, 3.782/2010 -2a Câmara e 2.291/2006 -Plenário; considerando, no entanto, a ausência de previsão regimental para que as parcelas sejam de igual valor, uma vez que a atualização monetária da dívida, durante o período de quitação, implica em consequente atualização das parcelas, cujos valores passam a ser variáveis, conforme disposto no art. 217, § 1o, e 269, caput , do Regimento Interno do TCU; considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do MPTCU; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno do TCU, em autorizar, excepcionalmente, o parcelamento do valor remanescente da dívida, em 72 (setenta e duas) parcelas , sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU). 1. Processo TC- Processo 012.039/2012-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 028.314/2011-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Brasilpama Manufatura de Papeis Eireli (07.716.156/0001-12); José Antônio Mendes de Oliveira (XXX.035.525-XX); João Urias Barros (XXX.954.515-XX); Roberto Gomes da Silva Neto (XXX.683.395-XX); Tarcízio Suzart Pimenta Junior (XXX.066.905-XX). 1.3. Unidade: Prefeitura Municipal de Feira de Santana/BA 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos 1.7. Representação legal: Jose Leite de Carvalho Netto (32644/OAB-BA), representando Roberto Gomes da Silva Neto; Marco Aurelio Andrade Gomes (17352/OAB-BA), representando Tarcízio Suzart Pimenta Junior; Rodrigo Molina Resende Silva (28.438/OAB-DF), André de Vilhena Moraes Silva (50.700/OAB-DF) e outros, representando Brasilpama Manufatura de Papeis Eireli; Silvia Lima Pires de Souza (167974/OAB-RJ), Victor Emmanuel Ferreira da Silva e outros, representando Lv Distribuidora de Materiais Ltda; Richard Shubert Mesquita Chaves (132235/OAB-MG) e Rildo de Oliveira e Silva (93043/OAB-MG), representando Coliseu Indústria e Comércio Ltda; Raquel Urias da Silva Barros (44497/OAB-BA), representando João Urias Barros; Américo Fascio Lopes (2574/OAB-BA), representando José Antônio Mendes de Oliveira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.